Tribunal: TJDFT
Processo: 0703267-15.2020.8.07.0018
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-01-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0703267-15.2020.8.07.0018 RECORRENTE: WILLIAM DA SILVA SARAIVA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Esta Presidência inadmitiu os recursos especial e extraordinário interpostos por WILLIAM DA SILVA SARAIVA (ID 30112846), situação que ensejou o manejo de agravos direcionados às respectivas Cortes Superiores. O STJ não conheceu do apelo (ID 54642703). O STF, por sua vez, além de aplicar os entendimentos estampados nas Súmulas 279 e 284 daquela Corte, determinou a devolução dos autos, considerando a existência de tese coincidente com o assunto versado no Tema 660, apreciado sob a sistemática dos precedentes no ARE 748.371 (ID 54642704). Não obstante, o Supremo Tribunal Federal não reconheceu a existência de repercussão geral das controvérsias que versem sobre a suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, quando implicarem exame de legislação infraconstitucional, situação que inviabiliza o prosseguimento do apelo constitucional. Diante do exposto, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea “a”, do Código de Processo Civil, NEGO SEGUIMENTO ao recurso extraordinário no aspecto objeto de devolução. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A031